Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707986-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: D. A. V. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0701232-13.2023.8.07.0007, que concedeu a tutela de urgência para determinar à Ré, que, no prazo de 48 horas, oferte cobertura integral ao autor da cirurgia de orquidopexia unilateral videolaparoscópica, a ser conduzida por profissional da sua rede credenciada ou, ausente profissional, fora da rede credenciada, preferencialmente o que já assiste o Agravado, sob pena de arresto dos valores necessários, nos seguintes termos: “Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a requerente demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada. Consta dos autos relatório médico que comprova, ao menos em sede de cognição sumária, que o procedimento urológico prescrito ao autor é necessário e deve ser realizado com urgência para que não seja acometido de sequelas no futuro. O documento, igualmente, indica que a cirurgia demanda conhecimentos especializados, de urologista. Há, no feito, também, documentos que evidenciam que a requerente abriu protocolos de atendimento junto à ré, sem êxito. Nos termos do que determinam a Resolução ANS n. 259/2011 e suas alterações, a operadora de plano de saúde deve garantir ao contratante o tratamento indicado em sua rede credenciada no município de atuação do produto ou, ausente essa possibilidade, arcar com o custeio junto a prestadores fora da rede. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada para determinar à requerida que, no prazo de 48 horas, oferte cobertura integral ao autor da cirurgia de orquidopexia unilateral videolaparoscopica, a ser conduzida por profissional de sua rede credenciada ou, ausente profissional habilitado na rede, que custeie o procedimento junto a profissional fora da rede credenciada, preferencialmente aquele que já assiste o autor, sob pena de arresto dos valores necessários para pagamento na via particular. Defiro que a intimação seja realizada com urgência e em regime de plantão. Intime-se a requerente para indicar endereço válido da requerida, situado no Distrito Federal, para intimação célere, no prazo de cinco dias, sob pena de intimação por carta ao endereço indicado na inicial. Com o endereço, expeça-se. Defiro a gratuidade ao requerente. ANOTE-SE. ANOTE-SE a necessária intervenção do Ministério Público. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Intimem-se”. Inconformada, a Agravante alega ser impossível cumprir a r. decisão agravada, por não manter vínculo jurídico com a Agravada. Explica que a Agravada firmou contrato de plano de saúde com a Unimed Norte de Minas, pessoa jurídica distinta da Agravante, e que o fato de possuírem a mesma denominação Unimed não significa que seja responsável pelos contratos de outras. Conclui ser parte ilegítima para compor a lide. Acrescenta que, “caso a lesão patrimonial sofrida pela Agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada”. Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do Agravo. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para confirmar a sua ilegitimidade passiva ou, de forma subsidiária, que não sejam arrestados valores do seu patrimônio, já que não reconhece sua ilegitimidade passiva. Preparo comprovado – Id. 44362245. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo provisório, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, porquanto a Central Nacional Unimed faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, permitindo o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema, o que evidencia a existência de vínculo jurídico entre as partes, conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E RADIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade uma vez que das razões recursais sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar rejeitada. 2. Ainda que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2.1. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 2.2. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante. 3. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 3.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde do segurado, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considero existente vínculo jurídico entre as partes, e, consequentemente, a legitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da relação processual. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora